Tribunal: TJDFT
Processo: 0712292-56.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712292-56.2023.8.07.0015 DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator